Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705568-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDILENE MERCES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por EDILENE MERCES DO NASCIMENTO contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto em razão de decisão recorrida não estar em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso. Em suas razões (ID 57237791), a agravante defende que: 1) o processo na origem possui matéria de natureza técnica e complexa, de modo que é indispensável a presença de profissional que realizar o cálculo do débito da ação; 2) há urgência na produção da prova requerida; 3) “conforme diversas jurisprudências dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça é caracterizado como cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando esta se faz necessária para a análise do caso”. Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento a fim de que a prova pericial seja produzida nos autos. É o relatório. DECIDO. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se o agravado para contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator